Tribunal: TJBA
Processo: 8026475-87.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8026475-87.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ERISMAR SILVA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NO ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO) – APELOS RECÍPROCOS – RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO AUMENTO DA BASILAR - RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃAO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI DE REGÊNCIA), BEM ASSIM DE RECONHECIMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO ADULTERAÇÃO NUMÉRICA DO ARTEFATO MEDIANTE AÇÃO ABRASIVA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REVISÃO - RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -

Sentença considerando o Réu incurso nas sanções do art. 16, §1°, inciso IV, do CP, pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, com numeração suprimida, fixando-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

II –
Irresignação de ambas as partes. O MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteando a revisão da dosimetria para que a pena-base seja estabelecida em patamar mais elevado (ID 67897315). De sua vez, a Defesa do Réu pugna pela absolvição ao argumento de que as provas não são suficientes para demonstrar a autoria. Para a eventual hipótese de não acolhimento da pretensão absolutória, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 14 da Lei N° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), bem como o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia das provas (ID 72687912).

III -

Materialidade e autoria provadas pelo Auto de Exibição e Apreensão da Arma e respectivo Laudo Pericial, tendo atestado a aptidão do artefato para realizar disparos e sua adulteração numérica mediante ação mecânica abrasiva (ID 67896513)
,
bem assim pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, motivo pelo qual, respaldada em um conjunto probatório harmônico e consistente, a Sentença não merece censura
.

IV –

Quanto à alegada

quebra de custódia das provas, não merece acolhida.
Além de não haver sido demonstrada a circunstância concreta em que se deu o suposto vício, é entendimento corrente do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a quebra não invalida a condenação quando amparada em evidências suficientes da materialidade do crime, posto que, no processo penal, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de prejuízo efetivo (art. 563 do CPP).

V –

Condenação de rigor.
Do
simetria corretamente efetuada. A despeito das ponderações contidas no recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, que pretende obter a majoração da pena-base, a basilar restou adequadamente fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo irrelevante, para essa finalidade, a existência de eventuais processos em curso contra o Réu, que não podem ser considerados desfavoráveis sem ultraje à Súmula 444 do STJ. Em seguida, manteve-se inalterada referida pena, mesmo a despeito da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do CP), em face do óbice estabelecido pela Súmula 231 do STJ e à míngua de causas de aumento e diminuição na derradeira fase da operação dosimétrica, pena essa que deverá ser cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “
c
”, do CP. De fato, considerar-se desfavorável a conduta social do Réu tão só por ter sido Pronunciado nos autos de

nº 0500030-19.2020.8.05.0080), isso constituiria, por via oblíqua, burla à vedação contida na Súmula 444 do STJ, com menoscabo ao princípio da presunção da inocência.

VI –

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos recursos.

VII – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8026475-87.2023.8.05.0080
,
provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelantes e Apelados
ERISMAR SILVA DE SOUZA

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos interpostos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.